Tribunal: TJPA
Processo: 0023751-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023751-97.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (IPVA) C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE EVIDENTE. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movido por DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ, em ação ajuizada por RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES.

Na inicial, o autor relata que fora surpreendido com a inscrição de seu nome na dívida ativa, em decorrência de débito tributário oriundo do veículo GM/MONZA SL/E, placa JT1915, RENAVAM 4732324, chassi n.º 9BGJK69YLKB021293, no montante de R$3.953,74 (três mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), que teria sido adquirido por terceiro, através meio de fraude. Afirma que registrou Boletim de Ocorrência Policial (BOP), a fim de ser apurado o crime de estelionato contra ele praticado. Alega, ainda, que comunicou tal ocorrido ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), para que fossem tomadas as medidas necessárias. Prosseguiu, afirmando que, diante do débito tributário indevido, teve seu pedido indeferido para inscrição em programas de incentivo à cultura.

Ao final, requereu tutela antecipada e justiça gratuita, bem como, pugnou pela condenação dos Requeridos e pleiteou dano moral, em virtude da inscrição indevida no seu nome.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência concedida no id. n.º 3443574 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, a fim de reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes do veículo GM/MONZA SL/E, placa JT-1915, RENAVAM 4732324, chassi n.º 9BGJK69YLKB021293, no montante de R$3.953,74 (três mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), com a consequente exclusão do nome do Autor da dívida ativa, extinguindo a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

O DETRAN interpôs recurso de apelação alegando que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que para desconstituí-los seria necessário perícia para comprovar a suposta fraude. Alega que houve parcial provimento da ação e que deveria ter sido arbitrada sucumbência recíproca.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Foi proferido acórdão conhecendo e negando provimento ao recurso.

Foi oposto o presente recurso pelo Estado do Pará, que ficou insatisfeito com a decisão e novamente trouxe a tese de que houve sucumbencia recíproca.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO quanto à inobservância do ART. 86, DO CPC.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão, contradição ou obscuridade, logo que, o Acórdão ID. 13553337, em seus corpo não apresenta uma dessas características de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão de forma explícita afirma sobre a sucubencia reciproca, que é o pleiteado no art. 86 do CPC, vejamos trecho do acórdão embargado:

(...)

No que tange a alegação de sucumbência recíproca, também não merece prosperar, eis que o Juízo de primeiro grau não julgou a ação parcialmente procedente e nem analisou o pedido de danos morais, entendendo prejudicado. A ação foi julgada procedente e os honorários fixados como de direito. Em análise aos fatos descritos nos autos, considerando a importância dos argumentos expostos nesta demanda, entendo que foi acertada a decisão de primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo.

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão
, na verdade quer dizer que não ficou satisfeito com a decisão,
além disso destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023